Tribunal: TJSP
Processo: 2128674-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000501104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128674-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente
NATANAEL DE JESUS CARDOSO e Impetrante MIGUEL BERNARDINO DO
NASCIMENTO NETO, é impetrado MMJD DA VARA DO JURI DO FORO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2128674-64.2020.8.26.0000 GUARULHOS 2/4
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2128674-64.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MIGUEL BERNARDINO DO NASCIMENTO NETO
PACIENTE: NATANAEL DE JESUS CARDOSO
IMPETRADO: MMJD DA VARA DO JURI DO FORO DE GUARULHOS
GUARULHOS
VOTO No 43668
Habeas Corpus. Homicídio tentado. Pleito de relaxamento da prisão
preventiva. Ausência de revisão da necessidade da custódia
cautelar. Situação excepcional. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da manutenção da sua custódia cautelar.
Alega que foi cumprido Mandado de Prisão em desfavor
do paciente no dia 09 de março de 2020.
Aponta que, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da
prisão, o magistrado de primeiro grau não revisou, de ofício, a necessidade da
manutenção da custódia cautelar do paciente, o que a torna ilegal.
Defende que estão presentes o “fumus boni iuris”, pois a
medida cautelar não foi revisada pelo magistrado, bem como o “periculum in
mora”, pois, caso não seja deferida a liminar, o paciente poderá ficar preso por
vários meses até o julgamento do mérito.
Pleiteia o relaxamento da prisão preventiva com a
expedição do alvará de soltura.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 43/44).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2128674-64.2020.8.26.0000 GUARULHOS 3/4
47/48).
A
D.
Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
concessão parcial da ordem para relaxar a custódia do paciente, aplicando-lhe
medidas cautelares diversas (fls. 51/54).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, trata-se de processo físico, distribuído em 1997, que permaneceu
suspenso nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, até o
cumprimento do mandado de prisão do paciente.
Informa que o mandado de prisão foi cumprido em 09 de
março de 2020 e, no dia 19 de março p.p., foi deprecada a citação do acusado.
Esclarece, por fim, que os autos aguardam a citação do
paciente, bem como sua remoção para um dos estabelecimentos prisionais deste
Estado.
Conforme apontado pela d. Procuradoria de Justiça, trata-
se de paciente acusado de duplo homicídio tentado, cometido em concurso de
agentes, na data de 28/12/1996.
Os autos permaneceram suspensos até março p.p.,
quando o paciente foi preso no Município de Pacatuba, Comarca de Maracanaú,
Estado do Ceará, tendo sido realizada audiência de custódia, que constatou a
legalidade do cumprimento do mandado de prisão (fls. 31/32).
Inicialmente, cumpre esclarecer que os requisitos da
prisão preventiva, previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, já
foram objeto de análise no presente caso realizada por esta C. Câmara no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2128674-64.2020.8.26.0000 GUARULHOS 4/4
julgamento do Habeas Corpus no. 2050536-83.2020.8.26.0000, ao qual foi
denegada a ordem em Acórdão proferido no dia 06/05/2020.
Quanto à alegação de que o magistrado de primeiro grau
não revisou, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do
paciente, o que a tornaria ilegal, conforme o parágrafo único, do art. 316, do
Código de Processo Penal, não merece acolhida.
Isso porque a prisão do paciente ocorreu em 09 de
março de 2020 e a impetração do presente writ se deu em 09 de junho de 2020,
com as informações oferecidas em 15 de junho do mesmo ano.
Assim, tratando-se de autos físicos e diante da situação
excepcional causada pela grave pandemia que assola o país, não se mostra
razoável impor que a reavaliação mencionada seja efetuada com tanta exatidão
de prazos, sendo certo que não houve tempo hábil para que o Juízo de primeiro
grau realizasse a análise devida.
Diante
do
exposto,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal a ser amparado no presente writ.

Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator